Tribunal: TJMT
Processo: 1013780-07.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013780-07.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Recuperação judicial e Falência, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN AGROPECUARIA - CNPJ: 23.143.617/0001-61 (EMBARGANTE), DANIEL DIOGO ALMEIDA LTDA - CNPJ: 24.655.484/0001-75 (EMBARGADO), KLEITON ARAUJO DE CARVALHO - CPF: 695.827.181-53 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

II - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

III - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

IV - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por JOSE PUPIN AGROPECUARIA em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1013780-07.2023.8.11.0000 aviado na AÇÃO DE COBRANÇA” de n. 1002679-70.2021.8.11.0055 onde litiga com DANIEL DIOGO ALMEIDA LTDA perante a 5a Vara de Tangará da Serra – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 189813677 o colegiado, por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. 191106189 que o fundamento do Agravo de Instrumento, na parte em que sequer foi conhecido, se deu justamente no fato de que o crédito se enquadraria na hipótese de extinção prevista na Lei de Recuperação Judicial. Portanto, é o presente para também aclarar a decisão que manteve o não conhecimento de parte do agravo, uma vez que não houve qualquer supressão de instância e, novamente, o juízo de piso expressamente indeferiu o pedido de extinção da demanda;

Requer o recebimento e acolhimento dos presentes embargos de declaração para o fim de aclarar os pontos omissos no acórdão proferido, conhecendo e provendo o Agravo de Instrumento na parte em que se requer a extinção da demanda de primeiro grau. Ademais, nos termos do artigo 1.025 do CPC, requer-se o recebimento e acolhimento destes para o fim de prequestionar os artigos 489, §1o, III e IV, e 1.022 do CPC, bem como, o artigo 6o, §1o da lei 11.101/2005.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

A Corte Especial, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no. 603.137⁄MG, passou a adotar o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento.

Os documentos juntados autos não permitem inferir carência financeira ou efetiva indisponibilidade de recursos.

No caso, dos autos, como bem pontuou o Magistrado a quo na decisão agravada, o agravante não colacionou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações capazes de afastar a benesse concedida ao autor/agravado, ônus que lhe competia.

A questão atinente à submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial sequer deve ser conhecida, uma vez que o Juízo a quo não analisou a matéria, vez que postergou sua análise para após a instrução probatória.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara:

Mesmo após reler os argumentos recursais, mantem-se o entendimento exarado em decisão monocrática por este relator.

Trata-se em origem de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por JOSE PUPIN AGROPECUARIA, em face da decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos da Ação de Cobrança no 1002679-70.2021.8.11.0055, ajuizada em seu desfavor por DANIEL DIOGO ALMEIDA LTDA, que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela parte requerida, ante a ausência dos documentos indispensáveis para tanto.

Em suas razões, aduz que faz jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita, em virtude de não possuir condições para custear as despesas processuais e honorários advocatícios sem ter seu sustento prejudicado.

Ressalta que a Agravante se trata de empresa do ramo agropecuário que passa por delicada situação financeira, na medida em passa por processo de recuperação judicial em trâmite perante a 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT, sob o no 7612-57.2017.8.11.0051.

Anota que referida demanda, que tem como objetivo a reestruturação da atividade empresária e a viabilidade do pagamento de passivo elevado, tramitou de forma turbulenta, com inúmeras discussões com seus credores, os quais tiveram os seus créditos não sujeitos aos efeitos da demanda durante boa parte do processo.

Informa que o Plano de Recuperação Judicial foi aprovado em Assembleia-Geral de Credores ocorrida em 20.06.2018, aprovação homologada pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT em r. decisão proferida no dia 03/11/2018.

Defende, portanto, que se encontra em fase de cumprimento de seu Plano de Recuperação Judicial, o que vêm fazendo com os credores trabalhistas que estão com os seus valores listados e enviaram dados bancários, bem como aos credores que se encaixaram na classe de fomentadores, uma vez que estão apoiando a sua atividade empresária com a concessão de novos créditos e insumos.

Ainda, menciona que a verba que seria reservada ao recolhimento das referidas custas, poderia ser revertida em caixa para pagamento da Classe I, que é composta pelos ex-empregados, que ainda ocorre.

Lado outro, insurge-se contra a manutenção dos benefícios da justiça gratuita ao autor/agravado, de modo que, não havendo prova suficiente da hipossuficiência econômica do Agravado, deve a decisão ser reformada para o fim de revogar os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação de cobrança.

Ainda defende a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, sendo necessária a extinção da demanda, vez que o crédito líquido que não se insere na hipótese do §1o do artigo 6o da Lei 11.101/2005.

Requer seja dado provimento do presente recurso, para que seja reformada a r. decisão proferida pelo D. Juízo a quo, para 1) conceder a Agravante os benefícios da Justiça Gratuita; 2) revogar o benefícios da justiça gratuita concedido ao Agravado e 3) extinguir a ação de cobrança sem resolução de mérito em razão do crédito, líquido, se sujeitar aos efeitos da recuperação judicial.

Como relatado, pretende a parte agravante a reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça.

A Corte Especial, quando do julgamento dos Embargos de Divergência no. 603.137⁄MG, passou a adotar o entendimento jurisprudencial consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, somente faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita se demonstrar a impossibilidade de dispor de recursos para custeio das despesas processuais sem comprometimento do seu regular funcionamento.

Tal orientação foi cristalizada na Súmula 481⁄STJ:

“Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”

Cuidando-se, de pessoa jurídica, ainda que se encontre em recuperação judicial, inativa ou passando por dificuldades financeiras, a concessão da gratuidade somente é admissível em condições excepcionais, se comprovada a impossibilidade de arcar com as custas do processo e os honorários advocatícios.

Com efeito, o STJ tem se manifestado no sentido de que cabe à pessoa jurídica fazer prova de que necessita da gratuidade de justiça, conforme julgado abaixo colacionado:

“(...) 3. A concessão da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas está condicionada à prova da hipossuficiência, conforme o preceito do enunciado Sumular n. 481 deste Superior Tribunal, in verbis:"Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". (STJ. Quarta Turma. AgInt no AREsp 1187010/RJ. Relator: Ministro Luis Felipe Salomão. Data do julgamento: 26/06/2018. Data de publicação: 29/06/2018).

E ainda:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica somente quando comprovada a precariedade de sua situação financeira, não havendo falar em presunção de miserabilidade. 2. Na espécie, o Tribunal de origem, à luz dos documentos juntados, concluiu pela ausência de elementos que justificassem a concessão do benefício da gratuidade judiciária. Assim, a revisão do julgado demandaria nova incursão nos elementos fático-probatórios, providência vedada em sede de recurso especial, sendo aplicável o entendimento cristalizado na Súmula n. 7/STJ, que impede o conhecimento do recurso por ambas as alíneas do dispositivo constitucional. 3. Segundo o entendimento jurisprudencial desta Corte, "a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça" (AgInt nos EDcl no AREsp 1.388.726/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe de 21/02/2019). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ, AgInt no AREsp: 1697521 SP 2020/0102196-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 30/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020)

No caso dos autos, não restou demonstrada a impossibilidade da agravante, pessoa jurídica, de suportar os ônus processuais.

Os documentos juntados autos não permitem inferir carência financeira ou efetiva indisponibilidade de recursos para custear as despesas de um processo judicial.

No caso em tela, a Agravante - pessoa jurídica requerente da gratuidade - invoca, para justificar seu pleito, situação de carência financeira por estar em recuperação judicial.

Nesse particular, verifico que a circunstância de a pessoa jurídica encontrar-se submetida a processo de recuperação judicial, por si só, é insuficiente para evidenciar a hipossuficiência necessária ao deferimento da gratuidade de justiça.

A parte Agravante insurge-se contra a manutenção dos benefícios da justiça gratuita ao autor/agravado, de modo que, não havendo prova suficiente da hipossuficiência econômica do Agravado, deve a decisão ser reformada para o fim de revogar os benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas no prazo de 05 dias, sob pena de cancelamento da distribuição da ação de cobrança.

Melhor sorte não lhe socorre.

A presunção de hipossuficiência financeira é apenas relativa e pode ser afastada por prova em contrário ou se existirem outros elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais.

No caso, dos autos, como bem pontuou o Magistrado a quo na decisão agravada, o agravante não colacionou aos autos qualquer documento comprobatório de suas alegações capazes de afastar a benesse concedida ao autor/agravado, ônus que lhe competia.

A impugnação da agravante repousa, exclusivamente, no fato do agravado estar cobrando, em juízo, a quantia de 1,5 milhão de reais.

Contudo, tal fato não é suficiente para ensejar a revogação do benefício da gratuidade de justiça deferido.

Por fim, o agravante defende a submissão do crédito aos efeitos da recuperação judicial, sendo necessária a extinção da demanda, vez que o crédito líquido que não se insere na hipótese do §1o do artigo 6o da Lei 11.101/2005.

No ponto a questão sequer deve ser conhecida, uma vez que o Juízo a quo não analisou a matéria, vez que postergou sua análise para após a instrução probatória, nos seguintes termos:

“Superada tais questões preliminares em que pese a ausência de contestação especifica quanto a existência do crédito cobrado e a existência de elementos probatórios quanto a existência da relação contratual existente entre as partes, reputo que a natureza da lide que visa reconhecer a existência de créditos frente a empresa insolvente demanda um maior cuidado quanto ao reconhecimento dos créditos, assim para fins de produção probatório oportunizo ao autor a apresentação em 60 dias, dos documentos fiscais atinentes aos produtos que teriam sido utilizados na prestação de serviços direcionada, bem como de outras despesas decorrentes da prestação de serviços decorrente da prestação de serviços da qual decorre o crédito pretendido, ou justifique a impossibilidade.

Apresentada a documentação ou justificada a impossibilidade e oportunizado o contraditório, conclusos para julgamento do feito ou deliberação quanto a necessidade de produção de outros meios de prova.

Por fim, considerando-se a ausência de impugnação especifica do crédito o que por si só gera uma presunção quanto a existência do mesmo, reputo ser de rigor o deferimento do pedido de reserva da importância de R$ 837798,24, atualizado na data do recebimento da recuperação judicial, sendo certo que caso tal valor seja reconhecido como liquido e certo o mesmo deverá ser incluído no quadro geral dos credores, nos termos do §3o da Lei 11.101/2005, conforme requerido pelo autor em sua impugnação.”

A manutenção do desprovimento do agravo de instrumento é medida que se impõe.

Com tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.”

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023